Tribunal: TJSP
Processo: 1048139-40.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000994417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1048139-40.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes JEFFERSON HAJIME
ISHII
e
GRACIELLE
FELIX
ISHII,
é
embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam
os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1048139-40.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Embargos de Declaração no 1048139-40.2019.8.26.0053/50000
Embargantes
:
Jefferson Hajime Ishii e Outro
Embargado
:
Município de São Paulo
Comarca
:
São Paulo
Voto no 39.551.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ocorrência,
no caso, de omissão - Recebimento, sem
modificação do decidido.
V i s t o s.
Embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 134/141 com vistas ao suprimento de omissão no
tocante ao arbitramento de honorários sucumbenciais e custas
judiciais.
É o relatório, seguindo-se manifestação
do Município a fls. 11/12.
A
ausência
de
condenação
em
honorários e o pagamento das custas a cargo dos impetrantes
constaram expressamente da sentença denegatória da segurança
(fls. 96/97).
Houve insurgência dos impetrantes na
peça recursal, nesse aspecto, com vistas a que tenha lugar a
condenação “do Apelado nos ônus da sucumbência, em especial o
pagamento das custas e despesas antecipadas pelos Apelantes,
em observância ao princípio da causalidade”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1048139-40.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Assim enunciada a insurgência dos
impetrantes, em se tratando de mandado de segurança, devem ser
acrescentadas ao julgado considerações no tocante à inversão do
ônus do pagamento da sucumbência, que ficarão a cargo da parte
vencida, ora embargada, apenas no que se referem às custas
processuais.
Ficam então, adicionadas ao julgado, a
consideração de que, inexistente a fixação em honorários
advocatícios em sede de writ, por disposição expressa do art. 25
da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas no 512 do STF e 105 do
STJ, fica o Município condenado ao pagamento das custas
havidas pela parte contrária, ante ao que dispõe o princípio da
causalidade.
Nesse sentido o precedente desta 15a
Câmara de Direito Público que nos autos dos Embargos de
Declaração
no
1044774-75.2019.8.26.0053
(Relator
Desembargador Raul De Felice, v.u., j. 21.07.2020), acolheu os
embargos com vistas ao suprimento de omissão no tocante
condenação da Municipalidade no pagamento das custas
processuais adiantadas pelos impetrantes, consoante se extrai da
respectiva ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Apelação cível - Mandado de segurança
Município de São
Paulo
Recurso dos impetrantes provido - Ocorrência de
omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais Aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1048139-40.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
do princípio da causalidade - Embargos de declaração acolhidos
para suprir a omissão apontada, sem qualquer outra modificação
no julgado”.

Na conformidade do exposto, para os
fins explicitados, ficam acolhidos os embargos.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica